Tribunal: TJMT
Processo: 1030073-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1030073-15.2024.8.11.0001.
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrentes: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: ZELIA FURQUIM BENEVENUTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 13/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por MBM Previdência Complementar e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando indevidas as cobranças realizadas, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. Os recorrentes requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório, além da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a origem da obrigação impugnada pela parte autora está devidamente comprovada; e (ii) determinar se há ilicitude nos descontos realizados, apta a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte recorrente comprova a origem da obrigação questionada, apresentando prova documental e link de áudio anexado aos autos, que não foi impugnado pela parte autora.
O exercício regular de um direito não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo indevida a restituição dos valores e a condenação por danos morais.
A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, uma vez demonstrada a contratação e a inexistência de quitação da obrigação, há exercício regular de direito, afastando-se o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A comprovação da origem da obrigação pelo credor afasta a alegação de descontos indevidos e impede a restituição dos valores pagos.
O exercício regular de direito não caracteriza ato ilícito e não enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, 389, parágrafo único, e 406, §1o; CPC, art. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1027070-20.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 02/05/2023, publicado no DJE em 03/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030073-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ZELIA FURQUIM BENEVENUTE - CPF: 945.509.641-20 (RECORRIDO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025